Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-17.2022.8.11.0031
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-17.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Lesões Corporais, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THALISSON ALVES RIOS - CPF: 027.815.311-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS FERREIRA COSTA - CPF: 362.996.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA ALVES DAS NEVES - CPF: 056.224.791-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMAR ALVES FARIAS - CPF: 429.187.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERE FONTOURA - CPF: 038.796.561-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO. RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO TÁCITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA IDÔNEA. DEMAIS CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), ameaça (art. 147 do CP), estupro (art. 213 do CP) e resistência (art. 329 do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se houve revogação tácita da medida protetiva com o consentimento da vítima para retomada do relacionamento amoroso; (
ii
) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos demais delitos imputados.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que a vítima consentiu com a reaproximação e retomada da convivência marital com o apelante, não há falar em crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante da revogação tácita das providências acautelatórias e da atipicidade da conduta por ausência de dolo.

4. Os crimes de ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica, estupro e resistência estão suficientemente demonstrados nos autos por meio das palavras firmes, seguras e coerentes das vítimas, corroborada por laudo pericial e auto de resistência, e demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça estadual reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e/ou familiar, sobretudo quando amparada por outras provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para absolver o apelante da imputação da prática do crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, mantendo-se a condenação quanto aos demais crimes.

Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima para reaproximação e retomada da convivência com o agressor configura revogação tácita das medidas protetivas, tornando atípica a conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006. 2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudos periciais e depoimentos testemunhais. 3. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade da conduta para causar temor à vítima, sendo dispensável o efetivo sentimento de medo. 4. O crime de estupro caracteriza-se quando demonstrada a conjunção carnal obtida mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a prova técnica se houver outros elementos idôneos. 5. A resistência à prisão configura-se pela desobediência e oposição física injustificada ao ato legal da autoridade policial."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §9º; 147; 213; 329; CPP, art. 386, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2023; TJMT, N.U 1009543-49.2022.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 10/03/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: THALISSON ALVES RIOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
THALISSON ALVES RIOS
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT na Ação Penal n.º 1000467-17.2022.8.11.0031, por meio da qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006

e

artigos 129, §9º; 147,
caput
; 213 e 329, todos do Código Penal
, às penas de
07 (sete) anos de reclusão
e
09 (nove) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, cumuladas com o pagamento à vítima do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

à título de danos morais causados pelas infrações penais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 203963482, o apelante postula inicialmente a
absolvição
do delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, ao argumento de que a
reconciliação do casal e o desejo de coabitarem teria ocasionado a revogação tácita
das providências acautelatórias, a resultar na atipicidade da conduta que se lhe fora atribuída.

Na sequência, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e a insuficiência das provas coligidas no curso da instrução para subsidiar o decreto condenatório – que estaria calcado exclusivamente nas palavras das vítimas, sem qualquer outro elemento probatório a corroborá-las, requer a
absolvição
do crime de
lesão corporal
ou a sua
desclassificação
para a contravenção penal de
vias de fato
, além da
absolvição
dos crimes de
ameaça
e
resistência.

Por fim, referindo que o
exame de corpo de delito
a que submetida à vítima
não constatou vestígios de violência sexual
, pugna pela
absolvição
do delito de
estupro.

Nas contrarrazões recursais respectivas, anexadas sob o ID 203963485, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Nesta instância, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID 209944657, em que opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade do recurso, verte dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
THALISSON ALVES RIOS
pela prática, em concurso material, dos delitos previstos no
artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006
e
artigos 129, §13; 147,
caput
; 213 e 329, todos do Código Penal
, porque, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 17h, na Avenida Valentim Peron, em Nortelândia/MT, agindo com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima
Rosimere Fontoura
nos autos n. 1000379-76.2022.8.11.0031; além disso, a ameaçou de morte; ofendeu-lhe a integridade física com socos e o emprego do golpe conhecido como “mata leão” e, não satisfeito, forçou-a a manter consigo relação sexual, após o que a ofendida acionou a Polícia Militar, que precisou usar de algemas e força moderada para contê-lo.

De acordo com a narrativa ministerial, a vítima
Rosimere Fontoura
estava se relacionando com o ora apelante
THALISSON ALVES RIOS
há aproximadamente sete meses, no entanto, devido a agressões perpetradas pelo companheiro, solicitou contra ele medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos n. 1000379-76.2022.8.11.0031.

Prossegue a denúncia discorrendo que, embora ciente das condições impostas, o denunciado procurou a vítima e lhe pediu para reatarem o relacionamento, sob a promessa de não mais cometer agressões. Neste contexto,
Rosimere Fontoura
aceitou a proposta, todavia, após aproximadamente três semanas juntos,
THALISSON
voltou a agredir a convivente, lesionando-lhe o rosto e os joelhos.

Ainda de acordo com a preambular acusatória,

no dia 23/10/2022, por volta das 17h, o casal retornava do sítio que fica no assentamento Maria Bem-vinda, no município de Nortelândia/MT, e, no trajeto para a residência comum, o denunciado agrediu a vítima com um soco no queixo, causando hematomas. Não satisfeito, ao chegarem em casa,
THALISSON
desferiu vários socos na região da boca da vítima, causando hematomas na parte interna, e ainda a ameaçou dizendo: “
Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém, você vai parar no cemitério
”.

Finalizando, consta da denúncia que, na mesma data, quando a vítima foi se deitar para dormir, o denunciado a forçou para manterem relação sexual, diante do que ela comunicou os fatos na Delegacia e os policiais civis saíram à procura do ora apelante, que ao ser interpelado pelos agentes estatais em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência, não obedeceu à ordem para comparecimento perante a autoridade policial, contexto em que os policiais, diante das sucessivas negativas, fizeram uso de força moderada e de algemas para contê-lo.

Após a regular instrução criminal, o juízo
a quo
desclassificou a conduta outrora capitulada no art. 129, §13, do Código Penal para o tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal, e com relação aos demais crimes, condenou o réu nos termos em que denunciado.

Irresignado, o acusado recorre a esta instância revisora postulando a absolvição de todas as imputações, ou ao menos a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, consoante relatado.

1.
Da
pretendida absolvição quanto ao crime de descumprimento da medida protetiva de urgência:

O apelante pleiteia a absolvição do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ao argumento de que a vítima consentiu com a reconciliação do casal, após o que voltaram a coabitar, motivo pelo qual imaginou que
Rosimere
houvesse solicitado a revogação das medidas protetivas outrora impostas contra si.

Deveras, avulta incontroverso nos autos, tanto que a narrativa constante da denúncia é nesse mesmo sentido, que após
THALISSON ALVES RIOS
tomar ciência das providências acautelatórias, a vítima aceitou o pedido de desculpas do réu, retomou a relação afetiva com ele e permitiu-lhe a aproximação, inclusive se abrigando com o acusado numa residência pertencente à tia dele, assim permanecendo durante algumas semanas até o cometimento das condutas ilícitas na data fatídica.

E a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, estabeleceu que o consentimento da vítima para aproximação do réu afasta a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006). Segundo o colegiado, com o consentimento, a conduta do réu se torna atípica – ou seja, não se enquadra na capitulação penal trazida pela Lei Maria da Penha.

O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao confirmar decisão monocrática do relator, ministro Ribeiro Dantas, que citou precedente da Sexta Turma no sentido de que, se a aproximação do réu teve a concordância da vítima, não há lesão ao artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, inclusive por não haver a conduta dolosa de desobediência da medida protetiva.

A propósito:

“1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta.

3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).”
(AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Sendo assim, de rigor a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

2.
Do pleito absolutório quanto aos delitos de ameaça, lesão corporal e estupro, com pedido subsidiário de desclassificação da conduta do art. 129, §9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato:

O apelante requer também o afastamento do édito condenatório quanto aos demais crimes, aduzindo que não há nos autos provas que sustentem a versão acusatória, sendo temerário apoiar o desfecho condenatório tão somente na versão das vítimas. No ponto, porém, o
pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos crimes de ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica e estupro encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial n. 2022.295177 (ID 203963329); pelas fotografias da vítima
Rosimere Fontoura
com lesões corporais aparentes (ID 203963333); pelo mapa topográfico para localização de lesões (ID 203963344), e pelos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo, que dão conta de que
THALISSON ALVES RIOS
efetivamente ofendeu a dignidade sexual, bem como a integridade física e psicológica da sua então convivente.

Ao ser ouvida em juízo (ID 203963461), a ofendida
Rosimere Fontoura
confirmou os fatos narrados ainda na fase policial (ID 203963331), no sentido de que aceitou retomar o relacionamento com o apelante porque este lhe garantiu que mudaria de comportamento, inclusive que as agressões não mais ocorreriam; entretanto, na fatídica data, enquanto o casal estava em uma festa de aniversário no sítio de uma amiga,
THALISSON
ingeriu bebida alcoólica e fez uso de maconha, após o que passou a ficar agressivo e a discutir com a companheira, motivo pelo qual decidiram ir embora e rumaram para a casa da tia do réu, Sra. Dinamar, onde o recorrente “
ficou louco
” (sic) e a espancou, diante do que a vítima pediu para permanecer no local, mas o acusado não a deixou ficar, forçando-a a voltar para casa.

Não satisfeito, quando chegaram na residência comum, o convivente pegou uma tesourinha que
Rosimere
usava para cortar a unha do filho e, para além de xingá-la de “vagabunda”, a ameaçou de morte encostando o objeto em seu pescoço a fim de que não gritasse, inclusive prometendo que se ela decidisse separar-se de novo, iria para o cemitério, após o que voltou a agredi-la fisicamente com chutes, socos, puxões de cabelos e tapas, e ainda a forçou a manter relação sexual consigo, sem o seu consentimento, sendo certo que não anuiu com a transa, “
ainda mais que estava toda machucada, inchada e com raiva do acusado
.” (sic).

A vítima ainda relatou que o réu a xingava muito, que a acusava de traição, acreditando até que ele fosse psicopata, pois, é muito ciumento, e quando fuma maconha “
fica doido
” (sic), já tendo apontado uma faca para ela em outra oportunidade, e esclareceu, em arremate, que na data do fato o acusado a trancou em casa, mas logo a deixou ir até a casa de uma tia dele, que foi quem a orientou a denunciá-lo, e ela o fez, ensejando fosse
THALISSON
enfim preso.

Em sentido contrário, o apelante defendeu tese negativa de autoria em seu interrogatório judicial, sustentando que não agrediu a convivente naquela data e nem a ameaçou, tampouco mantiveram relação sexual, justificando os hematomas e lesões apresentados pela companheira na circunstância de o casal ter “
se embolado
” (sic) no chão após
Rosimere
puxar sua camisa, momento em que a convivente

ralou os joelhos, bateu o queixo na quina da porta e mordeu a língua, acrescentando, por derradeiro, que os policiais que o conduziram preso em flagrante teriam lançado mão de uma corda para enforcá-lo e ainda o agrediram a ponto de quase quebrar-lhe o braço e as pernas.

Todavia, ao ser inquirido em juízo como testemunha, o policial civil Luiz Carlos Ferreira Costa afirmou que
Rosimere Fontoura
chegou na Delegacia bastante amedrontada e abalada, e que apresentava várias lesões corporais, destacando, outrossim, que ao proceder à prisão em flagrante do acusado enquanto este já se ocultava na residência da genitora,
THALISSON
resistiu se debatendo e houve então a necessidade de uso moderado de força para contê-lo.

No mesmo sentido, o policial civil Adilson Martins Ojeda Klipel, ouvido sob o crivo do contraditório, discorreu que a vítima
Rosimere
chegou à Delegacia relatando todas as agressões que havia sofrido, bem assim, que possuía medidas protetivas contra o réu, e que naquela data havia sido trancada em casa por ele, que prometia matá-la para que não ficasse com outra pessoa, diante do que uma equipe saiu em diligências a fim de localizar o acusado, que resistiu muito ao ser encontrado e receber voz de prisão, tendo sido bastante difícil para os policiais imobilizá-lo e algemá-lo a fim de ser conduzido até a repartição policial.

Nesse contexto, curial destacar ser consabido que nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo se confirmada por outros elementos de prova, como no caso em exame, em que as lesões corporais refletidas nas fotografias e no mapa topográfico para localização de lesões, bem como os relatos de ameaça e estupro compatibilizam-se com as declarações firmes, seguras e coerentes da ofendida em todas as oportunidades em que ouvida, bem como com os depoimentos em juízo dos policiais que atenderam a ocorrência, elementos aptos a autorizar a confirmação do édito condenatório, mormente porque não foram infirmados por quaisquer outros elementos probatórios.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Nesse mesmo sentido, transcrevo julgado desta e. Corte de Justiça estadual:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelas demais provas obtidas ao longo da instrução probatória.”
(TJMT – N.U 1009543-49.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Ademais, como cediço, as declarações judiciais dos policiais, uma vez coesas e desprovidas de impugnação fundamentada, são bastantes para confirmar a materialidade e a autoria das infrações penais, constituindo meio de prova suficiente à condenação do réu, tanto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (
Enunciado Orientativo n.º 8
, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Acresça-se, por apropriado, que o fato de o apelante eventualmente estar embriagado ou alterado no momento em que agrediu, ameaçou e estuprou a companheira, seja por ebriedade decorrente da ingestão de álcool ou de uso de entorpecentes, ou ainda mesmo por simples exaltação dos ânimos, não é impedimento ao reconhecimento dos crimes, pois não há evidências de que tal estado tenha levado
THALISSON
a algum quadro clínico de inconsciência.

Outrossim, afigura-se inviável a desclassificação do crime do art. 129, §9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 do Dec-Lei n. 3.688/41 quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos, pois os ferimentos da vítima estão evidenciados por fotografias e pelo mapa topográfico para localização de lesões.

Ainda, importe sublinhar que o crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade sequer de que tenha se sentido efetivamente intimidada ou ameaçada (nesse sentido: TJ-DFT – Acórdão 1842502, 07090547220228070012, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024).

Isso quer dizer que o crime de ameaça se consuma com o resultado da promessa de mal injusto e grave, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (STJ – HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018), motivo pelo qual o fato de a ameaça eventualmente ter sido proferida em um contexto de alteração entre o autor e a vítima não retira a tipicidade do delito, afinal, o estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, não afastando a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

Enfim, vale dizer que o bem jurídico tutelado no delito de estupro é a liberdade sexual da mulher, que se entende como a faculdade de escolher a pessoa com quem vai se relacionar, o momento e as condições sob as quais o ato será consumado, sendo certo, outrossim, que havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, porquanto as declarações da vítima são firmes, coesas e estão amparadas em outros elementos de prova, a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal, é medida que se impõe.

No caso em testilha, a ausência de comprovação da ocorrência de conjunção carnal por perícia técnica em nada importa, porquanto a materialidade do delito ora imputado restou amplamente comprovada por outros meios idôneos de prova, notadamente testemunhal e, como cediço, nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima é de relevante importância e apta para comprovar a autoria delitiva, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Nesse cenário, curial relevar que ficou comprovado pela palavra firme, segura e coerente da vítima, que a conjunção carnal só foi efetivada dadas a ameaça e as agressões praticadas pelo apelante em face da convivente. Vale dizer, restou evidenciado que o ato sexual se deu em cenário de violência e temor oriundo de ameaça de morte, logo, o fato de haver a vítima eventualmente cedido em nada retira o constrangimento por ela sofrido, com o fim de "permitir" a conjunção carnal.

Não desejar determinado ato é com ele não estar de acordo, não

anuir, não consentir. A vítima, obviamente, tolerou o ato porque estava sob coação, consubstanciada pela violência e pela grave ameaça.

De outro lado, argumenta ainda a Defesa que somente os depoimentos dos policiais, sem nenhum outro meio de prova nos autos, seriam insuficientes para a comprovação do deleito de resistência, haja vista a veemente negativa de autoria do recorrente.

Contudo, ao serem ouvidos em juízo, os policiais civis corroboraram o disposto na fase inquisitorial, no sentido de que, ao localizarem o apelante na residência de um familiar, deram-lhe voz de prisão, porém este não obedeceu, e ainda alegou que não acompanharia os policiais até a Delegacia, diante do que foi necessário o uso de força moderada para conter o apelante e algemá-lo, evitando, assim, qualquer tentativa de fuga ou perigo para os policiais.

Outrossim, importante consignar que o fato de a atitude do recorrente não ter resultado em lesão corporal propriamente dita em face dos policiais civis tampouco conduz à absolvição, porquanto a consumação do delito do art. 329 do CP não exige tal ocorrência naturalística, contentando-se com a simples ameaça e tentativa de violência física contra funcionário público que executava o ato legal.

Nesse cenário, em que pese os esforços argumentativos lançados pela defesa, o acervo probatório dos autos dá crédito à palavra da vítima – inclusive dos policiais no que toca ao delito de resistência, não incutindo dúvida a respeito da materialidade e da autoria delitivas, tampouco do elemento subjetivo dos tipos penais, a desautorizar a invocação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Por estes motivos, estou convencido de que o conjunto probatório existente nos autos é hábil à demonstração de que o acusado efetivamente ameaçou, praticou lesões corporais em desfavor da ex-companheira e a estuprou, bem assim, resistiu à prisão, devendo ser ratificado o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
THALISSON ALVES RIOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
absolvê-lo
da imputação da prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, de modo que sua pena final e definitiva fica reajustada em 07 (sete) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, §9º, 147, 213 e 329, todos do Código Penal, mantidos o regime inicial semiaberto e demais termos da sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT na Ação Penal n.º 1000467-17.2022.8.11.0031.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024